Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008918-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao exequente, quanto à impugnação aos cálculos judiciais formulada pelo Distrito Federal (ID: 28497240 - honorários contratuais de 20% relativos a ERICA LINHARES SANTOS, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, EUDERICO HOSANA BATISTA, EUDOXIA MARIA MACHADO DA SILVA, EUGÊNIO BARBOZA, EURICO SARDINHA DE MORAES e EVA PINHEIRO DA COSTA). Brasília, 26 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador